Tribunal: TJDFT
Processo: 0735320-69.2021.8.07.0000
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-03-09
Data de publicação: 2022-03-23

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO. BLOQUEIO DE VALORES. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. EFEITOS EX NUNC. PRECEDENTES. EXTINÇÃO DA EXECUÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA DO DÉBITO. DECISÃO MANTIDA.
1. A jurisprudência é uníssona no sentido de que o pedido de gratuidade de justiça pode ser formulado a qualquer tempo, e em qualquer grau de jurisdição, mas a sua concessão não possui efeito retroativo para o fim de suspender a exigibilidade de eventuais honorários e demais consectários da sucumbência arbitrados anteriormente ao requerimento do benefício.
2. Não há falar em extinção da execução se o débito ainda não foi totalmente adimplido, sendo necessária a atualização monetária da quantia inicialmente apresentada pelo credor, considerando o lapso temporal entre o início da execução e o efetivo bloqueio dos valores.
3. Recurso conhecido e não provido.